Tribunal: TJSP
Processo: 0003490-36.2020.8.26.0032
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Recurso em Sentido Estrito – Revogação de prisão preventiva – Tráfico de entorpecentes – Agente flagrado trazendo consigo, para fins de tráfico, 51,22 gramas de cocaína e 197,94 gramas de maconha – Pandemia pelo Coronavírus – Decisão que concede a liberdade provisória ao acusado, considerando a Recomendação 62 do CNJ – Paciente que não integra o grupo de risco preso preventivamente – Não

Ementa:
Recurso em Sentido Estrito – Revogação de prisão preventiva – Tráfico de entorpecentes – Agente flagrado trazendo consigo, para fins de tráfico, 51,22 gramas de cocaína e 197,94 gramas de maconha – Pandemia pelo Coronavírus – Decisão que concede a liberdade provisória ao acusado, considerando a Recomendação 62 do CNJ – Paciente que não integra o grupo de risco preso preventivamente – Não oferecimento de elementos de convicção de que o quadro relativo a eventual desenvolvimento da COVID-19 não poderia ser convenientemente tratado no Centro de Hospitalar do Sistema Penitenciário do Estado de São Paulo – Presença dos requisitos e pressupostos da custódia cautelar – Necessidade de decretação da prisão preventiva
Descabe a concessão de liberdade provisória, se a situação concernente ao caso concreto for subsumível às hipóteses nas quais a custódia preventiva é admitida (art. 313 e incisos do CPP), estiverem presentes os pressupostos de sua decretação (art. 312 do CPP), e se existirem, nos autos, indícios suficientes de autoria e de materialidade delitivas, bem como aparente perigo gerado por eventual manutenção do estado de liberdade do imputado.
Em sendo justificada a prisão preventiva, não se concebe, ademais, a possibilidade de concessão de prisão domiciliar, eis que esta é cabível apenas aos condenados que estejam cumprindo pena em regime semiaberto ou aberto, nos termos da Recomendação n. 62 do CNJ.
A pretensão a aludidos benefícios deixa, por fim, de ter qualquer fundamento se o paciente não pertencer, além disso, a grupo de risco.
Não há, de qualquer modo, constrangimento ilegal, eis que não restou demonstrada a impossibilidade de ser dispensado tratamento que se faça necessário no respectivo estabelecimento em que se encontra recolhido, mesmo porque, na eventual concretização de um contágio (ao qual está sujeito estando recolhido ou não ao cárcere), o preso preventivamente, que não integra até o momento qualquer grupo de risco, poderá receber aludido tratamento médico pelo hospital penitenciário ou pela rede pública do Sistema Único de Saúde, que é inclusive a mesma que estará disponível às demais pessoas não custodiadas que venham a desenvolver os sintomas do COVID-19.
No que diz respeito à superlotação e ao pouco espaço existente nas ditas unidades prisionais, cuidam-se de fatos públicos e notórios que versam conjuntura já preexistente à decretação da Pandemia pela OMS.
Cumpre igualmente destacar, como já se teve oportunidade de observar, que o paciente está recolhido exatamente por não ter supostamente conseguido respeitar bens jurídicos mais relevantes – no caso dos autos, saúde pública_ – de modo que custa a crer não apenas que ele não vá voltar a delinquir, expondo ainda mais a sociedade em momento em que se encontra particularmente vulnerável, como que vá cumprir o compromisso de permanecer efetivamente em quarentena, recolhido em casa, resguardando aos outros e a si mesmo da possibilidade de contágio ao longo de mencionada pandemia.
Em suma, a pandemia não é justificativa para que ocorra a soltura imediata daqueles que estão presos preventivamente, principalmente nos casos como o ora em tela, nos quais a conduta imputada seria grave e equiparada a hedionda (art. 33, caput, da Lei n.11.343/06).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600775
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Em Sentido Estrito no
0003490-36.2020.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba, em que é recorrente MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é recorrido CAIO PEREIRA RAMOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso, com determinação. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), ALCIDES MALOSSI JUNIOR E SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
GRASSI NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0003490-36.2020.8.26.0032 -Voto no
2
Voto 24244
Recurso Sentido Estrito n. 0003490-36-2020 - Araçatuba
Recorrente: MINISTÉRIO PÚBLICO
Recorrido: CAIO PEREIRA RAMOS
Recurso em Sentido Estrito Revogação de prisão preventiva
Tráfico de entorpecentes Agente flagrado trazendo consigo, para
fins de tráfico, 51,22 gramas de cocaína e 197,94 gramas de
maconha Pandemia pelo Coronavírus Decisão que concede a
liberdade provisória ao acusado, considerando a Recomendação 62
do CNJ
Paciente que não integra o grupo de risco preso
preventivamente Não oferecimento de elementos de convicção
de que o quadro relativo a eventual desenvolvimento da
COVID-19 não poderia ser convenientemente tratado no Centro de
Hospitalar do Sistema Penitenciário do Estado de São Paulo
Presença dos requisitos e pressupostos da custódia cautelar
Necessidade de decretação da prisão preventiva
Descabe a concessão de liberdade provisória, se a situação
concernente ao caso concreto for subsumível às hipóteses nas
quais a custódia preventiva é admitida (art. 313 e incisos do CPP),
estiverem presentes os pressupostos de sua decretação (art. 312 do
CPP), e se existirem, nos autos, indícios suficientes de autoria e de
materialidade delitivas, bem como aparente perigo gerado por
eventual manutenção do estado de liberdade do imputado.
Em sendo justificada a prisão preventiva, não se concebe, ademais,
a possibilidade de concessão de prisão domiciliar, eis que esta é
cabível apenas aos condenados que estejam cumprindo pena em
regime semiaberto ou aberto, nos termos da Recomendação n. 62
do CNJ.
A pretensão a aludidos benefícios deixa, por fim, de ter qualquer
fundamento se o paciente não pertencer, além disso, a grupo de
risco.
Não há, de qualquer modo, constrangimento ilegal, eis que não
restou demonstrada a impossibilidade de ser dispensado
tratamento que se faça necessário no respectivo estabelecimento
em que se encontra recolhido, mesmo porque, na eventual
concretização de um contágio (ao qual está sujeito estando
recolhido ou não ao cárcere), o preso preventivamente, que não
integra até o momento qualquer grupo de risco, poderá receber
aludido tratamento médico pelo hospital penitenciário ou pela rede
pública do Sistema Único de Saúde, que é inclusive a mesma que
estará disponível às demais pessoas não custodiadas que venham a
desenvolver os sintomas do COVID-19.
No que diz respeito à superlotação e ao pouco espaço existente nas
ditas unidades prisionais, cuidam-se de fatos públicos e notórios
que versam conjuntura já preexistente à decretação da Pandemia
pela OMS.
Cumpre igualmente destacar, como já se teve oportunidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0003490-36.2020.8.26.0032 -Voto no
3
observar, que o paciente está recolhido exatamente por não ter
supostamente conseguido respeitar bens jurídicos mais relevantes
no caso dos autos, saúde pública_ de modo que custa a crer não
apenas que ele não vá voltar a delinquir, expondo ainda mais a
sociedade em momento em que se encontra particularmente
vulnerável, como que vá cumprir o compromisso de permanecer
efetivamente em quarentena, recolhido em casa, resguardando aos
outros e a si mesmo da possibilidade de contágio ao longo de
mencionada pandemia.
Em suma, a pandemia não é justificativa para que ocorra a soltura
imediata
daqueles
que
estão
presos
preventivamente,
principalmente nos casos como o ora em tela, nos quais a conduta
imputada seria grave e equiparada a hedionda (art. 33, caput, da
Lei n.11.343/06).
Vistos,
Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo i.
Promotor de Justiça contra a r. decisão de fls. 30/31 prolatada pelo MM.
Juiz Wellington José Prates, nos autos do processo-crime n°
1501438-60-2019.8.26.0603, em curso perante a 36a CJ Vara de Plantão da
Comarca de Araçatuba, que revogou a prisão preventiva decretada em
desfavor de acusado da prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n.
11.343/06.
O recorrente, em suma, pretende seja cassada a r.
decisão, decretando-se a prisão preventiva do ora recorrido.
Processado e contra-arrazoado o recurso, a r. decisão
impugnada foi mantida (fls. 64), tendo a D. Procuradoria Geral de Justiça se
manifestado pelo seu provimento.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0003490-36.2020.8.26.0032 -Voto no
4
O presente recurso merece prosperar.
Caio Pereira Ramos, acusado da prática do crime
previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, após regular prisão em
flagrante delito ocorrida em 17 de setembro de 2019, teve a sua prisão
convertida em preventiva decretada, por ocasião da audiência de custódia
em 18 de setembro do mesmo ano (fls.17/19).
O recorrido pleiteou, então, a revogação da prisão
preventiva, com fundamento na pandemia causada pelo coronavírus -
COVID-19 (fls. 20/23), tendo o zeloso Promotor de Justiça se manifestado
no sentido do indeferimento do pedido (fls.24/27).
O Magistrado a quo indeferiu o pedido do recorrido e,
consequentemente, manteve a custódia cautelar (fls. 28/29).
Sem qualquer requerimento da Defesa, contudo, o i.
Magistrado, dias depois, concedeu o benefício da liberdade provisória ao
recorrido, considerando a Recomendação n. 62, de 17 de março de 2020,
do Conselho Nacional de Justiça (pandemia coronavírus - COVID19),
conforme decisão de fls. 32/33.
Conforme se depreende dos autos, o acusado foi preso
em flagrante porque mantinha em depósito e guardava, para fins de entrega
a consumo de terceiros, 51,22 gramas de cocaína, distribuídos em 05
eppendorfs, de cocaína em pó e 02 porções de cocaína sob a forma de
“crack”, e 197,94 gramas maconha, acondicionados em 41 porções, sem
autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar,
conforme autos de constatação de fls. 28, 29 e 30 e laudos periciais
toxicológicos de fls. 54/57, 58/61 e 64/67.
Contra aquela decisão, recorre o zeloso Promotor de
Justiça, pleiteando o restabelecimento da prisão cautelar do réu.
Por primeiro, é importante deixar registrado que o STF
já decidiu ser válida, nos casos de tráfico, a conversão da pena privativa de
liberdade em restritiva de direitos, o estabelecimento de regime inicial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0003490-36.2020.8.26.0032 -Voto no
5
diverso do fechado para início de cumprimento de pena, bem como a
concessão de liberdade provisória (Habeas corpus n. 104339/SP,
declarando inconstitucional a parte do art. 44 da Lei n. 11.343/06, que
vedava a concessão de liberdade provisória nos casos de tráfico).
O tráfico de entorpecentes não deixa de ser, contudo,
delito grave e hediondo, com consequências extremamente danosas à
sociedade, o que recomenda seja procedida análise rigorosa do caso
concreto, de modo a garantir a observância das medidas assecuratórias da
ordem pública, do bom andamento da instrução criminal, bem como da
aplicação da lei penal, em especial se ausentes os requisitos subjetivos
para a eventual concessão de benefício.
O Magistrado deve, para tanto, sopesar não apenas a
natureza das infrações, como também as circunstâncias e as condições
pessoais do réu. Em se cuidando de tráfico de entorpecentes, cumpre ainda
considerar a quantidade de entorpecente apreendida, bem como a forma
como estava acondicionado e as demais circunstâncias que cercaram a
prisão do acusado.
Analisado o caso concreto, chega-se à conclusão de
não ser efetivamente recomendado que o ora recorrido responda ao
processo em liberdade.
Existem nos autos indícios suficientes de autoria e
materialidade delitivas.
A quantidade de entorpecente apreendida, com efeito,
conquanto não seja vultosa, não deixa de ser expressiva. Os laudos
toxicológicos concluíram, ademais, que parte da apreensão se refere a
“cocaína” (inclusive sob a forma de “crack”), substância altamente viciante e
dotada de grande potencial nocivo para a saúde dos usuários.
Importa consignar, portanto, que o caso ora em apreço
exige uma análise mais criteriosa, como bem ressaltado em sede de razões
recursais, às fls. 40:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0003490-36.2020.8.26.0032 -Voto no
6
Não bastasse, há provas fortíssimas de traficância, eis que o
recorrido tinha boa quantidade e variedade de entorpecentes no
interior de sua residência, além de balança e material de embalo,
quando foi surpreendido em flagrante pelos policiais militares. De
igual maneira, não deixa dúvida sobre o crime cometido por ele as
reiteradas informações anônimas dando conta do comércio ilegal
por ele desenvolvido.
Também estão presentes os fundamentos que autorizam a
custódia cautelar. O acusado praticou crime grave, equiparado a
hediondo, que se constitui num dos maiores males atuais. O
comércio clandestino de entorpecentes corrompe a sociedade, dá
azo a inúmeros outros crimes, cometidos com o fim de manter o
vício, e causa insegurança e inquietação à comunidade, que
demanda uma resposta rápida e eficaz das autoridades
responsáveis pela repressão ao crime que reverte sobremaneira a
ordem pública.
Não se cogita, assim, de decorrer a decretação da
custódia cautelar exclusivamente da gravidade abstrata da conduta, eis que
vem ela escorada tanto no exame dos pressupostos legais como na
situação inerente ao caso concreto.
Deve ser lembrando, ainda, que o tráfico de
entorpecentes provoca pânico e temeridade social e que a correta apuração
do ocorrido exige que todas as testemunhas estejam suficientemente
protegidas, de modo a poderem prestar seus esclarecimentos de modo livre
e desimpedido.
Estando efetivamente presentes, no caso concreto, os
motivos autorizadores da prisão preventiva, deve prevalecer a necessidade
de ser garantida a correta instrução criminal, a efetiva aplicação da lei
penal, bem como a tranquilidade e a segurança do corpo social, razão pela
qual acaba sendo forçoso reconhecer não ser recomendável que o réu
responda ao processo em liberdade.
No que concerne a revogação da custódia preventiva
devido à pandemia da COVID-19, sustentando a aplicabilidade da
Recomendação n. 62 do CNJ, cabe destacar que o recorrido sequer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0003490-36.2020.8.26.0032 -Voto no
7
preenche os requisitos da mencionada recomendação para reavaliação
prioritária de sua prisão provisória, uma vez ser imprescindível maior
cautela na análise dos casos nos quais o custodiado preventivamente tem
contra si imputado, como é o caso dos autos, crime grave, hediondo ou a
estes equiparado.
Cumpre igualmente destacar, como já se teve
oportunidade de observar, que o recorrido estava recolhido exatamente por
não ter supostamente conseguido respeitar bens jurídicos mais relevantes
no caso dos autos, saúde pública de modo que custa a crer não apenas
que ele não vá voltar a delinquir, expondo ainda mais a sociedade em
momento em que se encontra particularmente vulnerável, como que vá
cumprir o compromisso de permanecer efetivamente em quarentena,
recolhido em casa, resguardando aos outros e a si mesmo da possibilidade
de contágio ao longo de mencionada pandemia.
Não foi demonstrada, ademais, a impossibilidade de ser
dispensado tratamento que se faça possivelmente necessário no respectivo
estabelecimento prisional em que se encontrava recolhido, mesmo porque,
na eventual concretização de um contágio (ao qual está sujeito estando
recolhido ou não ao cárcere), o reeducando poderia receber aludido
tratamento médico pelo hospital penitenciário ou pela rede pública do
Sistema Único de Saúde, que é inclusive a mesma que estará disponível às
demais pessoas não custodiadas que venham a desenvolver os sintomas
do COVID-19.
Oportunamente, registre-se que a Secretaria da
Administração Penitenciária (SAP) vem seguindo as determinações do
Centro de Contingência do Coronavírus, avaliando permanentemente o
direcionamento de práticas para o combate ao vírus, conforme medidas de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0003490-36.2020.8.26.0032 -Voto no
8
higiene e distanciamento preconizadas pelos órgãos de saúde1, adotando
medidas preventivas contra a propagação da infecção pelo “novo
coronavírus”.
Este Relator já observou anteriormente que, embora
seja particularmente sensível ao tema, não existem dados minimamente
concretos sobre eventual disseminação do vírus nas Casas de Detenção
Provisória ou demais unidades prisionais do Estado de São Paulo, em
especial no que concerne ao local onde o ora recorrido se encontrava
custodiado.
As informações existentes são, inclusive, em sentido
contrário. Em Ofício datado de 13 de julho de 2020, dirigido à Corregedoria
Geral da Justiça, o Secretário da Administração Penitenciária do Estado de
São Paulo, destacou que os presos, por estarem recolhidos, são até mesmo
muito menos suscetíveis ao contágio pelo coronavírus do que a população
em geral.
[...] a taxa de mortalidade aferida no mundo é de 4,55%, em São
Paulo é de 4,8%, entre os presos, está na casa de 0,96% e entre
os servidores 2,71%, índices muito abaixo da população em geral.
Do mesmo modo, a recuperação de enfermos beira os 55% no
índice mundial, 60% no brasileiro e no sistema penitenciário
paulista 80,67% para os servidores e 89,35% para os presos,
numa clara indicação de acerto nas medidas até então adotadas.2
As condições precárias do sistema carcerário brasileiro,
de outra parte, principalmente no que se refere à superlotação e
insalubridade das unidades prisionais, são fatos públicos e notórios que
1 BRASIL. Presídios de SP adotam ações contra o novo coronavírus. Portal do Governo do São
Paulo, 02 Maio 2020. Disponível em: <https://www.saopaulo.sp.gov.br/spnoticias/presidios-de-sp-
adotam-acoes-contra-o-novo-coronavirus/>. Acesso em: 14 Maio 2020.
2 São Paulo. Secretaria de Estado da Administração Penitenciária. Ofício n. 6524840-7754, assinado
com senha por Nivaldo Cesar Restivo, de 13 de julho de 2020. SP Sem Papel. Disponível em: <
https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=6524840-7754 >.
Acesso em: 18 Maio 2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0003490-36.2020.8.26.0032 -Voto no
9
versam conjuntura já preexistente à decretação da Pandemia pela OMS.
Ainda que decisão do Pretório Excelso, proferida em
sede de liminar pelo Min. Marco Aurélio no bojo da ADPF no 347, tenha
reconhecido o “estado de coisa inconstitucional” dos presídios brasileiros,
não se determinou a soltura indiscriminada de detentos. O decisum não
restou, ademais, referendado pelo plenário do E. Supremo Tribunal Federal,
que asseverou como imprescindível a necessidade de análise da situação
de cada preso.3
Em suma, a pandemia não é justificativa para que
ocorra a soltura imediata daqueles que estão presos preventivamente,
principalmente nos casos como o ora em tela, nos quais a conduta
imputada seria grave e equiparada a hedionda (art. 33, caput, da Lei n.
11.343/06).
Observe-se igualmente a esse respeito, já ter restado
assentado que a prisão provisória não atenta contra o princípio da
presunção de inocência.
Já se firmou a jurisprudência desta Corte no sentido de que a
prisão cautelar não viola o princípio constitucional da presunção
de inocência, conclusão essa que decorre da conjugação dos
incisos LVII, LXI e LXVI, do art. 5o, da CF/88.4
Sendo recomendável, portanto, a decretação da
custódia cautelar do réu, deve-se dar provimento ao recurso apresentado
para, ao menos por ora, recolhê-lo à prisão.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso do
3 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus 182.990/RJ. Impetrante: Andre Gomes
Pereira. Paciente: Ivan da Silva. Coator: Superior Tribunal de Justiça. Relator: Carmen Lúcia.
Decisão Monocrática. Brasília. 24 de março de 2020. Diário da Justiça. Disponível em: <
http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/visualizarEmenta.asp?s1
=000437428&base=baseMonocraticas >. Acesso em: 19 Maio 2020.
4 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus no 71169. Impetrante: Renato Alcaide.
Paciente: Carlos Adalberto Queiroz e Marcelino Aparecido da Silva. Coator: Tribunal de Alçada
Criminal do Estado de São Paulo. Relator: Ministro Moreira Alves. 1a Turma. Votação unânime.
Brasília, 26 de abril de 1994. Diário da Justiça. 16 Set. 1994, p. 24.267. Disponível em:
<http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=72934>. Acesso em: 11
Nov. 2014.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0003490-36.2020.8.26.0032 -Voto no
10
Ministério Público interposto em desfavor de CAIO PEREIRA RAMOS, para
decretar a prisão preventiva em SEU DESFAVOR, determinando-se a
expedição de mandado de prisão. Ante o teor do ora decidido, por mera
cautela, determina-se seja ainda oficiado ao Juízo a quo, recomendando
que, o quanto antes, seja encerrada a instrução e prolatada sentença.
ROBERTO GRASSI NETO
Relator